Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-14.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO DO GENITOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO EM RELAÇÃO AOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por duas menores, representadas pela genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de alimentos, fixando os definitivos em 20% dos rendimentos brutos do genitor, sendo 10% para cada filha, com abatimento apenas dos descontos legais. As apelantes pleiteiam a majoração da verba alimentar, sustentando que o valor fixado em sentença representaria significativa redução em relação aos alimentos provisórios pagos anteriormente.
II. Questão em discussão: Discute-se se a sentença observou corretamente o binômio necessidade-possibilidade ao fixar alimentos definitivos em percentual inferior ao valor dos alimentos provisórios, e se seria cabível a sua majoração à luz da capacidade econômica do alimentante e das despesas presumidas das alimentandas.
III. Razões de decidir: A sentença recorrida observou adequadamente os elementos constantes dos autos, notadamente a prova da renda formal do alimentante e a presunção das necessidades das menores. A fixação da verba alimentar em percentual sobre a remuneração bruta do genitor está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo ilegalidade no fato de os alimentos definitivos se mostrarem inferiores aos provisórios, dada a natureza precária destes últimos.
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.